Tribunal: TJMT
Processo: 1079956-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079956-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THATIANA COSTA LEITE DE MEDEIROS - CPF: 594.728.631-91 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, e julgou procedente o pedido contraposto. A lide decorre de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apurou fraude no medidor, gerando cobrança de recuperação de consumo e corte de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) a legalidade da cobrança por recuperação de consumo amparada em TOI e laudo pericial; (
iii
) a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (
iv
) o cabimento de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende à dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença. No mérito, a cobrança é legítima, pois o procedimento observou o art. 595, III, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. A irregularidade no medidor foi confirmada por laudo imparcial de órgão metrológico oficial, atestando a existência de fraude, não havendo nulidade no TOI.

4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica foi lícita. A concessionária comprovou o prévio aviso e que o corte recaiu exclusivamente sobre a parcela recente exigível (90 dias anteriores à constatação da fraude), em observância à Súmula 31 das Turmas Recursais. Inexistindo ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

5. O pedido contraposto formulado por pessoa jurídica é admitido no rito dos Juizados Especiais (Enunciado 31 do FONAJE). Sendo a cobrança de recuperação de consumo legítima, líquida e derivada dos mesmos fatos aduzidos na petição inicial, impõe-se a manutenção da condenação da parte consumidora ao pagamento do débito apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica e a respectiva suspensão do serviço quando a fraude no medidor for comprovada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) corroborado por laudo metrológico imparcial, desde que o corte observe o aviso prévio e recaia sobre débitos dos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade. 2. É cabível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica no sistema dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos articulados pelo autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 100; Lei no 9.099/1995,
arts
. 31 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 4o, § 3o, 26, 40, 590, 592 e 595, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023; Turmas Recursais do TJMT, Súmula no 30; Turmas Recursais do TJMT, Súmula no 31.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079956-91.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: THATIANA COSTA LEITE DE MEDEIROS

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THATIANA COSTA LEITE DE MEDEIROS ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é consumidora dos serviços da
parte
r
eclamada
e sempre manteve suas faturas em dia, com um consumo médio mensal inferior a R$ 600,00; b) em julho de 2025, foi surpreendida com duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 11.919,07 e R$ 1.044,56, os quais considera exorbitantes e incompatíveis com seu perfil; c) tentou solucionar a questão administrativamente, inclusive via PROCON, mas a
parte
r
eclamada
insistiu na regularidade da cobrança; d) em 19/11/2025, teve o fornecimento de energia suspenso sem notificação prévia, o que lhe causou inúmeros transtornos, incluindo a queda de sua mãe idosa que reside no imóvel; e) o medidor fica na área externa, sendo de responsabilidade da concessionária
; f)
seu nome foi negativado indevidamente pelo débito em discussão. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia, suspender a exigibilidade das faturas e retirar a negativação de seu nome; b) a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o procedimento administrativo de inspeção (TOI) foi regular, pois a
parte

reclamante
acompanhou a vistoria, embora tenha se recusado a assinar o termo; b) a irregularidade no medidor (furo na base e falha no registro) foi comprovada por laudo técnico imparcial do IPEM/MT, o que legitima a cobrança por recuperação de consumo; c) o histórico de consumo demonstra um aumento significativo após a regularização do medidor, corroborando a tese de
submedição
anterior; d) sendo o débito legítimo, a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a ensejar dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto
,
para
condenar
a parte
reclamante
ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 12.963,63.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a vistoria foi irregular e unilateral, realizada sem sua participação efetiva e sem garantia de contraditório, pois o medidor é externo e de responsabilidade da concessionária; b) o laudo do IPEM é frágil, pois a perícia não foi acompanhada por técnico de sua confiança e não comprova a autoria da suposta violação; c) a cobrança por recuperação de consumo é ilegal, pois baseada em estimativa e por um período excessivo (36 meses), sendo inverossímil que a concessionária não tenha detectado a suposta fraude antes; d) a suspensão do serviço por débito controverso judicialmente é ilegal e configura abuso de direito, gerando dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela presença de pessoa idosa no imóvel; e) o pedido contraposto é improcedente, uma vez que o débito é o próprio objeto da controvérsia e não foi validamente comprovado. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, declarando a inexigibilidade das faturas, afastando o pedido contraposto e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais; b) subsidiariamente, anular a sentença para reabertura da instrução e produção de prova pericial judicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a)
a parte recorrente não faz jus ao
benefício da justiça gratuita
, bem como que o recurso não observou
o princípio da dialeticidade; b)
o
procedimento de inspeção (TOI)
foi regular, sendo legítima a
cobrança, amparada por laudo técnico do IPEM/MT; c) a recusa da consumidora em assinar o termo não o invalida, pois o ato foi devidamente testemunhado; d)
não houve
conduta ilícita
, o que afasta o dever de indenizar
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com o fundamento na regularidade da cobrança de recuperação de consumo e na licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Embora a parte recorrida tenha alegado nas contrarrazões que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou a invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a ilegalidade do cálculo de recuperação de consumo, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Entretanto, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, efetuou alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo. Além disso, a recorrente já havia comprovado devidamente sua renda por meio da juntada de holerites de estágio (
ID/PJe2 357301872
e
357301873
). Prevalece, assim, a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la. Contudo, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada consiste em cobrança de recuperação de consumo, no valor total de R$ 12.963,63.

Por se tratar de cobrança de recuperação de consumo, o TOI deve apontar irregularidade no medidor, pois somente assim se torna legítima a respectiva cobrança. No caso, a concessionária comprovou a regularidade do procedimento por meio do TOI
juntado no
ID/PJe2 357301860
.

Ademais, o equipamento foi regularmente encaminhado para análise técnica de órgão imparcial. O Certificado de Verificação Metrológica do IPEM/MT (ID/PJe2
357301861
) confirmou a irregularidade apontada, atestando a existência de um furo na base do medidor e uma fase inoperante. Por conseguinte, o cálculo de recuperação de consumo demonstrou ter observado estritamente as diretrizes do art. 595, inciso III, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (
I
D/PJe2 357301860).

Logo, a cobrança de recuperação de consumo revela-se integralmente legítima.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor). A partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (AUTO RELIGAÇÃO). DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). (...) (N.U// 1070821-89.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 16/05/2025)”

A suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida no presente caso foi lícita. É cediço que o corte de energia motivado por recuperação de consumo é permitido quando a medida recai exclusivamente sobre a fatura correspondente aos 90 dias imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. A concessionária comprovou ter efetuado o desmembramento do débito e que o corte
baseou-se
tão somente na parcela recente e exigível.

Esse procedimento obedeceu ao respectivo aviso prévio de inadimplência e está em perfeita consonância com a Súmula 31 das Turmas Recursais, que dispõe: “
É possível a suspensão do fornecimento de energia desde que mediante prévio aviso e o inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, devendo o corte ser realizado em até 90 dias após o vencimento do débito. (Resp. repetitivo no 1412433).
”

Dessa forma, afasta-se a alegação de conduta ilícita na suspensão.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

É admissível o pedido contraposto formulado por empresas, conforme Enunciado do
Fonaje
:

“ENUNCIADO 31// É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.”

No caso dos autos, a concessionária comprovou de forma inequívoca a ocorrência da fraude no medidor e a estrita legalidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo.
Em contrapartida, a consumidora não apresentou qualquer prova de pagamento do débito regularmente apurado.

Tornando-se a dívida plenamente líquida e exigível, impõe-se a procedência do pedido contraposto formulado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(
ID/PJe2 357301878
)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026